Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602740-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602740-57.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCIA PADILHA SOARES - ELEIÇÃO 2022 -
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA PADILHA SOARES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCIA PADILHA SOARES (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775723
01/12/2023
03:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.907

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602740-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA PADILHA SOARES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: MARCIA PADILHA SOARES
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL COM REGISTRO DE
LOCAÇÃO/CESSÃO DE VEÍCULO.
IRREGULARIDADE CONSTATADA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FEFC.
INCOMPLETUDE E INFORMAÇÃO
DIVERGENTE DOS DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. INCONSISTÊNCIA
CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS E EXTRATOS BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de registro de gastos com
combustíveis, quando constatado o
Num. 43775723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

registro cessão/locação de veículos na
prestação de contas, constitui omissão
de despesas.

1.1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

2. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº
23.607/2019 a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2.1. A incompletude e informação
d i v e r g e n t e
d o s
c o n t r a t o s
comprobatórios das despesas pagas
com FEFC, em relação aos registros
realizados na prestação de contas,
importa em prejuízo para a efetiva
fiscalização e irregularidade na
comprovação, o que impõe a devolução
do valor ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

2.2. Irregularidade no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), que corresponde
a 81,7% da movimentação financeira,
afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A divergência no pagamento a
destinatário registrado na prestação de
contas em confronto com destinatário
diverso identificado nos extratos
bancários, gera irregularidade nas
contas da prestadora.

4 . C o n t a s D e s a p r o v a d a s , c o m
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43775723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCIA PADILHA
SOARES, candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118975) e das contas finais
(ID 4326419).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261574), não houve impugnação (ID 443365959).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou
parecer de diligência (ID 43611002).

Intimada, a prestadora se manifestou através da petição de ID 43647810,
bem como apresentou contas retificadoras (ID 43648683).

Ato contínuo, o Setor Técnico ao apreciar as contas da candidata, emitiu
Parecer Técnico Conclusivo pela sua desaprovação (ID 43708935).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) omissões de despesas b) irregularidades nas
despesas pagas com recursos do FEFC, e c) divergência entre as informações da
prestação de contas e aquelas constantes em extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral.

Intimada para se manifestar, a prestadora apresentou a petição de ID
43722066, bem como apresentou novas contas retificadoras.

O Setor Técnico de Contas apresentou parecer (ID 43733695), mantendo a
conclusão pela desaprovação das contas.

Intimada, a prestadora de contas se manteve inerte (ID 43740369).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43743332).

Num. 43775723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 9.790,90 (nove mil, setecentos e noventa reais e noventa centavos), nos termos
detalhado no item 3 do parecer técnico:

Num. 43775723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43708935), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha.

Também foram apresentadas informações, no parecer de ID 43708935, que
comprovam a regularidade em relação aos apontamentos realizados no parecer de
diligência (ID 43611002), conforme elenco: a) houve retificação em relação a uma
despesa que apresentava divergência em relação a extratos bancários. (item 9.2. – ID
43708935), e; b) foi corrigida uma divergência entre a conta bancária e os extratos
eletrônicos (item 4.1. – ID 43733695). Desta forma, considerando as informações, esses
apontamentos do parecer de diligências não configuraram nenhuma irregularidade, razão
pela qual a inconsistência foi afastada do parecer técnico final.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
após a retificações apresentadas e saneamentos apontados, passa-se à análise
individualizada, conforme abaixo elencadas.

II.i. Omissão de despesas

Da análise das despesas informadas nesta prestação contas retificadora e
das constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, foram identificadas despesas
realizadas com locações de veículos, sem o correspondente registro de gastos com
combustíveis, como indicado no item 2.1. do parecer técnico conclusivo final do Setor de
Contas (ID 43733695):

Num. 43775723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

A obrigatoriedade de declaração de todas as receitas e despesas de
campanha está prevista no art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
Num. 43775723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Nesse sentido, o julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO REFERENTE A DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. MERA IRREGULARIDADE.
DESPESAS PAGAS IRREGULARMENTE COM RECURSO DO
F E F C . D E V O L U Ç Ã O A O T E S O U R O N A C I O N A L .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL
COM REGISTRO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE VEÍCULO.
SOBRAS DO FEFC. RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS.
IRREGULARIDADES GRAVES. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

[...]

4. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando
constatado o registro cessão/locação de veículos na prestação de
contas, constitui omissão de despesas.

4.1. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.

[PRESTACAO DE CONTAS nº060259598, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 16/10/2023]

A falha consistente na realização de despesa com locação e/ou cessão de
veículos sem o correspondente registro com combustível afeta a confiabilidade dos dados
informados, não se tratando de mera falha formal, uma vez que demonstra a realização
de gastos eleitorais sem o trânsito de valores pela conta bancária específica de
campanha, o que resulta em irregularidade grave.

Instada a se manifestar, a prestadora afirmou que “exceto a despesa que se
refere ao fornecedor Marcos Monteiro Nascimento as demais indicadas neste item não se
referem a aluguel de veículo e sim a mobilização e rua” (ID 43722066).

No entanto, compulsando o caderno processual, verifica-se que não
prosperara a afirmação mencionada, pois em todos os contratos, quais sejam, referentes
a ELISANDRA APARECIDA DE JESUS (ID 43648715), VILMA APARECIA PADILHA
SOARES (ID 43648712), FERNANDA APARECIDA PADILHA (ID 43648714), LURDES
Num. 43775723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

ALVES DA SILVA (ID 43648710), FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (ID 436648709) e
MARS MOOTEIRO NASCIMENTO (ID 43648711), constam como objeto o “aluguel de
veículo”.

Assim, não deve prevalecer a justificativa apresentada, pois a mera afirmação
de que o contrato não corresponde a realidade fática não é idônea para afastar as regras,
supracitadas, estabelecidas para a prestação de contas, uma vez que a sua apresentação
deve refletir com transparência a exata movimentação financeiras de campanha, fim de
viabilizar a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela
Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Frise-se, ainda, que as irregularidades apontadas somam o valor de R$
6.300,00 (seis mil e trezentos reais), corresponde a 64,3% da movimentação financeira de
campanha, o que afasta, no presente caso, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

É certo que a omissão de valores utilizados para aquisição de combustível,
sem o trânsito financeiro pela conta bancária de campanha, caracteriza recurso de origem
não identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Não obstante a constatação de utilização de recurso de origem não
identificada (combustível não registrado), no caso em tela, também, não foi identificado o
valor ou mesmo a quantidade utilizada desse recurso, o que impossibilita a determinação
do seu recolhimento aos cofres públicos neste procedimento de prestação de contas.

Ademais, neste caso, não há que se falar em determinação de devolução do
valor correspondente as locações dos veículos, pois se trata de verba diversa, sob pena
de configurar enriquecimento ilícito da União.

II.ii. Irregularidades nas despesas pagas com recursos do FEFC

Conforme o item 3 do Parecer Técnico Conclusivo final, foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com o recurso do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, a título de atividade de militância:

Num. 43775723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

Num. 43775723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

Conforme apontado, observa-se que o contrato, em relação à fornecedora
SUELI TEREZINHA RIBEIRO, registrado como atividade de militância, está incompleto,
iniciando-se na cláusula quarta, prejudicando a análise idônea da contratação. Já em
relação aos demais fornecedores, foram registrados como atividade de militância, mas os
contratos comprobatórios se referem a aluguel de veículos automotores, inclusive já
referido no item II.i. do presente Voto.

A irregularidade apontada afronta ao artigo 53, II, da Resolução nº
Num. 43775723 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

23.607/2019 do TSE, que estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, por sua vez, prevê que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer outro meio idôneo de prova, veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
Num. 43775723 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Assim, os comprovantes apresentados para comprovar despesas pagas com
recursos públicos são incompletos e com objetos alheios aos registros efetuados, em
afronta aos comandos legais supracitados.

A prestadora de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessas inconsistências, afirmou (ID 43722066) que houve um equívoco quando do
registro das despesas no sistema SPCE, pois se tratam todas de mobilização de rua.

A mera alegação de equívoco, repita-se, não afastam as inconsistências das
contas à luz do regramento legal, pois prejudica a fiscalização pela Justiça Eleitoral e por
terceiros interessados, uma vez que não espelha a realidade da movimentação financeira
de campanha.

Assim, a violação constatada ao teor do dispositivo alhures transcrito,
configura aplicação irregular de recursos, o que torna cogente o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente utilizado, nos termos do artigo 17, § 9º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Por conseguinte, a irregularidade constatada, no valor total de R$ 8.000,00
(oito mil reais), equivalente a 81,7% do total da movimentação financeira de campanha,
enseja, por si só, a reprovação das presentes contas, bem como a devolução do referido
valor aos cofres públicos.

II.iii. Divergência entre a prestação de contas e extratos bancários

Resta, ainda, consignar que houve divergência entre as despesas declaradas
no SPCE e as constantes dos extratos bancários, em relação aos Fornecedores
ELISANDRA APARECIDA DE JESUS e LURDES ALVES DA SILVA, nos termos
apontados pelo parecer do Setor Técnico (ID 43733695).

A prestadora de contas, ao se manifestar sobre a questão (ID 43722066 –
item 9.2.), afirmou que “o extrato apresentado no SPCE mostra todas as despesas pagas,
mas o extrato fornecido pelo banco não demonstra o destinatário de cada despesa. Ainda
sim é possível verificar a conciliação entre os valores recebidos e despesas pagas”.

A alegação supra não prospera, pois foram identificados, pela instituição
financeira, os destinatários dos pagamentos em análise, que correspondem a pessoas
diversas daquelas registradas o SPCE, como apontado no referido parecer técnico:

Num. 43775723 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

Assim, restou configurada a inconsistência, em relação à divergência de
informações existentes entre a prestação de contas e extratos bancários fornecidos à
Justiça Eleitoral, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No entanto, considerando que tais valores são os mesmos já analisados no
item II.ii. do presente Voto, em que foi determinada a devolução ao Erário Público, não há
que se falar em nova determinação de recolhimento aos cofres públicos, com fundamento
no princípio ne bis in idem.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de MARCIA PADILHA SOARES, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
8.000,00 (oito mil reais), com os consectários legais, a partir de setembro de 2022, ao
Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

Num. 43775723 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602740-57.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARCIA
PADILHA SOARES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: MARCIA PADILHA SOARES - Advogados da REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775723 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:41:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103415159100000042733784
Número do documento: 23120103415159100000042733784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/12/2023 13:27:17